Tribunal: TJSP
Processo: 2183065-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
FALÊNCIA – VIGÊNCIA DO DL 7.661/65 - RENÚNCIA DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS DO ANTERIOR E FIXOU OS HONORÁRIOS DO NOVO SÍNDICO – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 67, DO DL 7661/65, QUE PERMITE A FIXAÇÃO EM ATÉ 6% DO ATIVO – RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DAS CONTAS PRESTADAS – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 67 -

Ementa:
FALÊNCIA – VIGÊNCIA DO DL 7.661/65 - RENÚNCIA DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS DO ANTERIOR E FIXOU OS HONORÁRIOS DO NOVO SÍNDICO – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 67, DO DL 7661/65, QUE PERMITE A FIXAÇÃO EM ATÉ 6% DO ATIVO – RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DAS CONTAS PRESTADAS – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 67 - FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELO JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADA À ESTIMATIVA APRESENTADA PELO SÍNDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.